Tribunal: STF
Processo: HC 231981
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas Corpus. Petição denominada agravo regimental. Insurgência contra despacho da Presidência do Supremo Tribunal Federal sobre distribuição de processo. Irrecorribilidade. Ausência de conteúdo decisório. Ato de mero expediente. Organização interna. Precedentes. Não conhecimento.



    Referente à Petição/STF nº 100127/2023 (ID: fed553a7)



    Vistos etc. 



    1. Trata-se de petição denominada de “agravo regimental”, manejada contra despacho proferido por esta Presidência, em 08.9.2023, pelo qual determinada a manutenção da relatoria do presente writ ao Ministro Luís Roberto Barroso, verbis:



    “Vistos etc. 



    1. O Ministro Luís Roberto Barroso submete a distribuição do presente writ à análise da Presidência desta Casa, nos seguintes termos:



    ‘DESPACHO 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática do relator do HC 849.529, impetrado no Superior Tribunal de Justiça. 



    2. Os autos dão conta de que este habeas corpus foi encaminhado a esta relatoria por livre distribuição. 



    3. Por meio da petição nº 96524/2023, a parte impetrante aponta equívoco na distribuição, sob os seguintes argumentos: 



    [...] 1. Em data 29-8-2023, o impetrante ajuizou pedido de habeas corpus, o qual foi distribuído à col. Primeira Turma dessa egrégia Suprema Corte, recaindo sob a Relatoria do eminente Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO. 2. Entretanto, data venia, ocorre que houve evidente erronia, haja vista a existência de prevenção em relação à colenda Segunda Turma, em face da apreciação precedente dos Habeas Corpus ns. 221.840/DF e 214.524/DF [...]. 



    4. A página oficial do Supremo Tribunal Federal na internet informa que o HC 221.840/DF, impetrado em favor do ora paciente, havia sido distribuído ao Ministro Ricardo Lewandowski, em 28.10.2022, por prevenção ao HC 214.524/DF, igualmente relatado por Sua Excelência.



     5. Diante do exposto, e por medida de cautela, encaminhem-se os autos à Presidência.’



    É o relatório. 



    Decido. 



    2. A distribuição comum ou livre do presente feito se deu em estrita observância aos termos do § 2º do art. 69 do Regimento Interno desta Suprema Corte, verbis:



    ‘Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência. 



    ... 



    § 2º Não se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado.’



    3. Os feitos apontados pelo impetrante, a saber, HC 214.524 e HC 221.840, sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, encerraram suas tramitações nesta Casa em momento anterior à distribuição do presente remédio constitucional, sem que neles tenha sido examinado o mérito da discussão, a afastar a aplicação do caput do art. 69 do RISTF. Na hipótese, incide a ressalva do § 2º do preceito regimental em comento.



    4. Acresço, quanto ao HC 221.840, negado seguimento forte no art. 21, § 1º, do RISTF, configurada a hipótese do não conhecimento do writ por supressão de instância, decisão mantida pela 2ª Turma desta Casa, a corroborar a não aplicação do caput do art. 69, bem como a inviabilizar a incidência do art. 10 do do RISTF.



    5. Registro, ainda, que os precedentes desta Suprema Corte orientam a aplicação sucessiva das regras de distribuição por prevenção, com prevalência - sobre a regra do art. 10 do RISTF - da disciplina da distribuição dos processos ao Relator vertida nos arts. 66 a 77-D do diploma regimental - especialmente considerada a ausência de compartimentação temática entre os órgãos fracionários da Corte -, consoante bem exemplifica decisão do Tribunal Pleno na Questão de Ordem no HC 84263 AgR, sob a relatoria do Ministro Nelson Jobim, verbis:



    ‘EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO DO RELATOR OU DA TURMA. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 10 E 69 DO RISTF. REGRAS SUCESSIVAS DE PREVENÇÃO. 1. A regra geral de distribuição de feitos por prevenção no STF observa a norma contida no art. 69 do RISTF e obedece ao critério do relator do processo. 2. Na impossibilidade de aplicação dessa norma regimental (nos casos, por exemplo, de declaração de suspeição ou impedimento do relator, aposentadoria, saída do Tribunal), passa-se à incidência do art. 10 do RISTF (prevenção da Turma). 3. As regras de distribuição por prevenção contidas no RISTF são sucessivas (somente se aplica a prevenção da Turma na impossibilidade de aplicação da regra de prevenção do relator). 4. Não há no âmbito do STF a existência de turmas temáticas, o que alteraria a ordem de sucessão das regras de distribuição por prevenção. Agravo regimental desprovido.’



    Ante o exposto, mantidos os critérios regimentais informadores da livre distribuição na espécie, à Secretaria Judiciária, a fim de que remeta os presentes autos ao Ministro Luís Roberto Barroso - Relator. 



    Publique-se. Cumpra-se.” (DJe de 11.9.2023)



      É o relatório.



      Decido.



      2. Consoante a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, despachos destituídos de conteúdo decisório, v.g. despacho pelo qual reconhecida, ou não, a existência de prevenção, não são passíveis de impugnação, nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil (“Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso”).



      3. Com efeito, comandos de tal natureza consubstanciam atos de mero expediente, relativos à organização interna desta Suprema Corte, e como tal, são insuscetíveis de causar prejuízo às partes, a acarretar a incognoscibilidade dos eventuais recursos interpostos. É o que emerge, a título exemplificativo, das seguintes decisões desta Corte:



      “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO REJEITADO. I – A fixação da competência é assunto atinente à organização desta Corte e, portanto, de decisão irrecorrível. II – Recurso manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 557 do Código de Processo Civil. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 126022 AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 15.4.2015 - destaquei).



      “AGRAVO REGIMENTAL NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. REITERAÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSIÇÃO DE MULTA. RECURSO REJEITADO. I A fixação da competência é assunto atinente à organização desta Corte e, portanto, matéria irrecorrível. II Recurso manifestamente protelatório. Condenação em multa de 1% do valor atualizado da causa (arts. 17, VII, e 18 do CPC). III Recurso manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 577 do Código de Processo Civil. IV Agravo a que se nega provimento, com imposição de multa” (AI 608833 AgR-ED-ED-ED-AgR-segundo-AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25.2.2015 - destaquei).



      “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO PENAL. DESPACHO QUE RECONHECE A EXISTÊNCIA, OU NÃO, DE PREVENÇÃO A DETERMINADO MINITRO PARA RELATORIA DOS PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE LESIVIDADE AO INTERESSE DAS PARTES. 1. O despacho do Presidente do Supremo Tribunal Federal que reconhece a existência, ou não, de prevenção a determinado Ministro para relatoria de processos, em respeito à normas regimentais de organização interna e à legislação processual, não possui conteúdo capaz de lesar direito da parte. 2. Incognoscibilidade do pedido deduzido no agravo regimental” (AP nº 493 AgR-segundo, Relator Ministro Ayres Britto (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 12.11.2012 - destaquei).



      “RECURSO. Agravo Regimental. Mandado de Segurança. Despacho que não reconhece a existência de prevenção. Ato de mero expediente. Falta de lesividade. Ato processual insuscetível de causar gravame às partes. Incidência do art. 504 do CPC. Agravo regimental não conhecido. É inadmissível agravo regimental contra despacho que não reconhece a existência de prevenção” (MS 28847-AgR, Relator Ministro Cezar Peluso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).



      4. Cito, no que interessa, a decisão monocrática prolatada pela Ministra Cármen Lúcia, Presidente, no RE 631.857-ED (DJe de 23.5.2018):



      “(...) 6. É de competência exclusiva da Presidência do Supremo Tribunal Federal decidir sobre distribuição de processos por se cuidar de matéria de mero expediente, que trata de questão interna, insuscetível de provocar prejuízo para as partes ou para terceiros, sendo incabível recurso processual sobre a deliberação. 



      Neste sentido, por exemplo: 



      ‘É manifestamente inadmissível o recurso de agravo regimental contra decisão da Presidência pela qual definida a competência de um dos Ministros. Nos termos da firme jurisprudência deste Supremo Tribunal, a fixação da competência de um, dentre todos os ministros igualmente competentes desta Corte para relatar causas e recursos, é assunto atinente à organização interna deste Tribunal e, portanto, indisponível ao interesse das partes. Trata-se de ato privativo da Presidência como órgão supervisor da distribuição, e, como tal, é de mero expediente, insuscetível de causar gravame às partes ou a terceiros e contra o qual não cabe recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes: Pet 5614 AgR, AI 748.144-AgR, HC 89.965- AgR, MS 28.847-AgR, Rcl 9.460-AgR e RE 627.276-AgR’ (HC n. 134.442-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Presidente, DJe 6.6.2016)’.



      ‘RECURSO. Agravo Regimental. Habeas Corpus. Decisão que não reconhece a existência de prevenção. Ato de mero expediente. Falta de lesividade. Ato processual insuscetível de causar gravame às partes. Incidência do art. 504 do CPC. Agravo regimental não conhecido. É inadmissível agravo regimental contra despacho que não reconhece a existência de prevenção’ (Ação Penal n. 493-AgR-segundo, Relator Ministro Ayres Britto, Presidente, Plenário, DJe 12.11.2012).”(grifei)



      5. Nesse sentido, igualmente decidi ao exame do HC 222524 ED, bem como da Rcl 55269 AgR, verbis:



    “Habeas Corpus. Petição denominada embargos de declaração. Despacho. Manutenção da relatoria. Ausência de conteúdo descisório. Irrecorribilidade. Precedentes. Não conhecimento.” (HC 222524 ED, DJ de 09.12.2022)



    “Reclamação. Petição nominada de agravo interno. Insurgência contra despacho de manutenção da relatoria. Comando relativo à organização interna desta Suprema Corte. Irrecorribilidade. Precedentes. Não conhecimento.” (Rcl 55269 AgR, DJ de 10.11.2022)



      6. De toda forma, reitero que a distribuição levada a efeito no âmbito desta Suprema Corte se operou em estrita observância aos preceitos legais e regimentais disciplinadores da matéria, a qual, de qualquer sorte, diz com a organização interna desta Casa.



      Ante o exposto, não conheço do petitório em epígrafe.



      Restituam-se os autos ao gabinete da eminente Relatora.



      Publique-se.



      Brasília, 19 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente